Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. apelação. inocorrência. error in procedendo. pedidos. ponderados. conjunto. ponderações. inexistência. provas. dano moral. súmula 385-stj. sentença mantida.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, na qual a consumidora alega a ocorrência de descumprimento das cláusulas da renegociação pela inclusão imotivada no cadastro negativo.
2. A alegação de error in procedendo deve ser ponderada nos limites do § 3o do art. 489 do CPC erige que “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”, eis que o escrutínio tem de perpassar a totalidade da causa de pedir remota.
3. É contraditória a alegação de inexigibilidade quando a própria demandante pede a manutenção das condições originárias da renegociação, razão pela qual se infere a falta do interesse de agir neste ponto.
4. No caso, presente a adequação material ao teor do enunciado de Súmula 385-STJ, a requerente não se desincumbiu do próprio ônus de demonstrar a ocorrência de ofensas ao direito da personalidade (art. 373, I, do CPC).
5. Recurso improvido.